Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737141-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECIVALDO GOUVEA DA GAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente acoste ao processo procuração original assinada pelo seu constituinte uma vez que a cópia de ID 63698589 não permite aferir a veracidade da assinatura. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e